Tribunal: TJDFT
Processo: 0740983-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0740983-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LOFT SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A AGRAVADA: CIBELLY FERNANDA ALMEIDA MACIEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto LOFT SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A em desfavor de CIBELLY FERNANDA ALMEIDA MACIEL cujo escopo é a reforma da decisão de ID 209682124 proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0701371-50.2023.8.07.0011, pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada, pessoalmente, por carta com AR, no Id. 178106805-origem, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,17 de fevereiro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator